Tribunal: TJDFT
Processo: 0044878-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DISPENSADO. ART. 921, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, requer a condenação dos apelados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais pelo Princípio da Causalidade.
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz.
3. No caso dos autos, o exequente ajuizou ação monitória, em que buscou a cobrança de dívida representada por cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição é de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, o prazo de prescrição intercorrente, na hipótese, é de 5 anos, consoante entendimento firmado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 26/04/2017, a qual duraria 1 ano, até 26/04/2018, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme redação do art. 921, § 4o, do CPC. Entretanto, como bem ressaltou a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, “a Lei 14.010/20 suspendeu os prazos entre os dias 10.06.2020 a 30.10.2020.” 4.1. Nesse sentido, na referida decisão, o magistrado singular destacou que “como o prazo prescricional é de 5 anos, o termo final da prescrição seria em 01.05.2023. Ocorre que, como alegado, os prazos ficaram suspensos em virtude da Lei 14.010/20, sendo assim, no presente caso, a prescrição se dará apenas em 21.09.2023.”
5. Da análise dos autos, nota-se que o juízo a quo conferiu prazo ao exequente a fim de que comprovasse que “o executado possui crédito a receber nos autos no 0717242- 23.2018.8.07.0003, em cinco dias, sob pena de indeferimento, com extinção pela prescrição.” Assim, foi apresentada petição pelo exequente, ocasião em que o juízo sentenciante ressaltou que a referida parte apresentou alegações genéricas, determinando então às partes se manifestassem acerca da ocorrência de prescrição, no prazo de 05 dias. Foi apresentada nova petição pela parte exequente, ao tempo em que alegou que a prescrição intercorrente não poderia se operar, ante pendência em relação ao requerimento feito no dia 06/09/2023. 5.1. Acerca do pedido apresentado pelo exequente, o juiz, na sentença, deixou consignado: “É princípio basilar do Direito que a prova do fato incumbe a quem alega e não é sequer razoável que o exequente pretenda que este Juízo vá consultar processos em andamento em outra vara, em seu favor. Ademais, também não é crível que o exequente, após tantos anos figurando como parte em milhares de processos judiciais, não saiba trasladar cópia de documento de um processo ou, ainda, requerer a emissão de uma certidão naqueles autos, a fim de instruir suas alegações a tempo e modo, só o fazendo após a intimação pretérita, quando já consumada a prescrição.” 5.2. Portanto, verifica-se que em 24/11/2023, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 5 anos já havia se encerrado.
6. Importante assentar que, nos termos da orientação firmada no Tema no 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018). 6.1. Mencionada regra foi observada, conforme intimação e manifestação do exequente nos autos de origem.
7. Assim, com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição.
8. A alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos também não prospera. 8.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Precedente (00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019).
9. A respeito do pedido de arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, não merece acolhimento o pleito. 9.1. Em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...) Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022).
10. Tendo em vista que o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, não se aplica a majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.
11. Apelo improvido.